Tribunal: TJMT
Processo: 1006635-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006635-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR RODRIGUES - CPF: 184.201.842-68 (INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA PAES SATURNINO - CPF: 706.085.421-56 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
Lesão
corporal e ameaça no âmbito doméstico
.
Prisão
preventiva. Garantia da ordem pública.
Predicados pessoais favoráveis. Cautelares diversas. Princípio da homogeneidade.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

manteve a
prisão pre
ventiva
do paciente
,
pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e
ameaça,
no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
e § 1o, c/c art. 61, II, "f", do CP)
,
visando a
revogação da
custódia cautelar
. S
ubsidiariamente, sua substituição por medida
s cautelares diversas da prisão
.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i)
verificar se estão presentes os requisitos
do art. 312 do CPP
e a devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) examin
ar se há ofensa ao princípio da homogeneidade;
(
iii
)

aferir
se os predicados pessoais favoráveis
, idade avançada do paciente e condição de saúde precária
são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (
iv
)
avaliar a possibilidade de substituição da
prisão
por medidas
cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos,
diante

d
a gravidade concreta das condutas e
o risco efetivo de reiteração delitiva, extraídos de
agressões reiteradas contra a vítima, com uso de instrumentos letais (muleta, marreta e faca) e ameaças de morte, inclusive na presença dos filhos menores
.

4. A existência de outra ação penal
em
andamento contra o paciente
reforça o risco de
renitência criminosa
e legitima a manutenção da prisão preventiva, sem violar o princípio da presunção de inocência.

5.
Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva e a pena decorrente de eventual condenação possuem finalidades e naturezas jurídicas distintas. A custódia cautelar
visa resgua
rdar bens jurídicos relevantes -
como a ordem púb
lica e a integridade da vítima -
e não se submete, automaticamente, a critérios de regime prisional aplicáveis à pena definitiva.

6
.
A existência de
condições pessoais favoráveis
não impede a decretação da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais
.
A alegação de idade avançada foi infirmada por documento oficial, que indica que o paciente possui 57 anos. Não houve comprovação de enfermidade grave ou incapacidade do sistema prisional em prestar o tratamento médico necessário.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psíquica da vítima, conforme previsão do art. 282, I e II, do CPP.

IV. Dispositivo

8
. Ordem

denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
.
282, I e II
; 312, 313, III; 316; 319; CP,
arts
. 59, 61, II, "f", 129, § 9o, e 147, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1009492-45.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 28/03/2025,
DJe
28/03/2025; Enunciado
Orientativo
no 6 da TCCR/TJMT; STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
18.04.2024; STF, HC 135105/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, j. 06.09.2016; STJ,
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2024; STJ, RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CLAUDIONOR RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
manteve a prisão
preventiva
pela suposta
prática do
s
crime
s de lesão corporal e ameaça, no âmbito das relações domésticas
(
art
.
129, §

9o e art. 147,
caput
e §1o c/c art. 61, II, ‘f’, todos do Código Penal
).

A
impetrante
narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/01/2025 e teve sua prisão convertida em pre
ventiva
, sendo que foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar,
porém
indeferido
.

S
ustenta a ausência
de fundamentação idônea, pois não ficaram demonstrados
os requisitos
previstos no art. 312 do CPP
.

Alega que a manutenção da sua segregação viola o princípio da
homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, não seria aplicado regime fechado ao paciente
.

Ressalta os
predicados pessoais favoráveis
do paciente
, como residência fixa e trabalho lícito
de jardineiro
,
que seriam
suficientes para a revogação da custódia preventiva
, bem como destaca que se trata de paciente idoso, com 83 anos de idade, o qual possui saúde precária, por possuir diabetes e necessitar de uso de insulina regularmente.

Argumenta
,
ainda
,

sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer
a concessão da ordem para que sej
a revoga
da
a prisão preventiva do paciente
. S
ubsidiariamente,
substitu
ída
por medidas cautelares
alternativas

(Id

272585391
).

Anexou
documentos
(Id

272585392
).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido
(Id
2
74008360
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
2
75764356
)
.

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

2
76086891
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
impetrado.

Inicialmente, cumpre destacar que não se
verifica
, nos autos, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

Em
17/01/2025
, o Juí
zo singular converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva,
p
ela
suposta prática do
s
crime
s

de
lesão corporal e ameaça, no âmbito das relações domésticas
(
art
.
129, §

9o e art. 147,
caput
e §1o
,
c/c art. 61, II, ‘f’, todos do
CP
), sob a seguinte fundamentação
:

“
(...) Dos requisitos.

De igual forma, verifico que os requisitos para decretação da prisão preventiva também foram demonstrados.

Em primeiro lugar, resta evidenciado a gravidade concreta do crime praticado pelo custodiado, que se dispôs de forma reiterada, a agredir a vítima com uma muleta, socos, marreta, inclusive, a
ameaça-la
com uma arma branca (faca) segundo relatos da vítima. (...)

No ponto, infere-se que a vítima em seu termo depoimento declarou que vem sendo ameaçada de morte pelo custodiado toda vez que ela diz em se separar e que constantemente vem sendo agredida por ele, que ele é pessoa idosa, utiliza muletas por ter uma perna só, e que atualmente usa
tornozeleira
eletrônica, dizendo que ela não aguenta mais essa situação. Vejamos um trecho do depoimento da vítima: (...
)

Ou seja, por mais que o custodiado seja pessoa idosa, segundo o relato da vítima, ele vem
agredindo ela
de forma reiterada, inclusive já ameaçou ela com uma faca, sendo que a vítima requereu medidas protetivas, pois alega que teme por sua vida ou o que possa vir a acontecer.

Ademais, conforme consulta ao sistema PJE, constata-se que o custodiado possui ação penal em trâmite (Autos n°. 2642-89.2002.811.0002), assim como, durante a realização da audiência de custódia, ele alegou que responde pelo crime de homicídio, por isso, atualmente está utilizando monitoramento eletrônico.

Demonstrando, dessa forma, que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária diante da gravidade concreta dos fatos e elevada periculosidade do agente, bem como pelos seus antecedentes criminais. (...)

Portanto, diante de todo o exposto, verifica-se que nem as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, e tampouco as medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP serão suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Dessa forma, presentes tanto os pressupostos como os requisitos da prisão preventiva, impondo-se a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e integridade física e psíquica da vítima. (...)

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de CLAUDIONOR RODRIGUES em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do
CPP. (
...)
”

(
Id
185504115 - Pág
s
.
85/
92
)
.

Posteriormente, o
Juízo de origem
indeferiu o pleito defensivo de revogação e manteve
a prisão preventiva do paciente,
in
verbis
:

“
(...)

Inicialmente, cumpre destacar que a revogação da prisão preventiva exige a demonstração da superveniente ausência dos pressupostos que ensejaram sua decretação, o que não se verifica no presente caso.

Examinando os autos, denota-se que o acusado teve a prisão preventiva decretada após ter agredido a vítima utilizando a muleta, além de tê-la acertado com uma marreta na região da costela e a ameaçou de morte, uma vez que não aceita o término do relacionamento. Ademais, a vítima narrou que as agressões estavam ocorrendo há dias, inclusive, na presença dos filhos menores.

Portanto, constata-se que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal permanecem presentes, notadamente o fumus
commissi
delicti e o periculum
libertatis
, conforme decisão que decretou a prisão processual (APF no. 1001226-63.2025.8.11.0002). Veja a decisão: (...
)

Ademais, no que tange à alegação defensiva fundamentada no princípio da homogeneidade, a sua aplicação não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, a manutenção da prisão preventiva justifica-se não apenas pela gravidade concreta da conduta, mas também pelo fato de não se tratar de um episódio isolado. A vítima relatou ter sido agredida em outra ocasião, evidenciando a reiterada prática de violência por parte do acusado. Além disso, as ameaças de morte proferidas contra a vítima — motivadas pela não aceitação do término do relacionamento — reforçam a necessidade de maior cautela na análise do pedido, a fim de prevenir a ocorrência de crimes ainda mais graves.

Ademais, em consulta ao sistema PJE, é possível verificar a existência de ação penal em trâmite, além de o acusado ter confirmado em audiência de custódia que responde pelo crime de homicídio, razão pelo qual é monitorado por
tornozeleira
eletrônica, dessa forma, é
certo que a manutenção da prisão preventiva é necessária diante da gravidade concreta dos fatos, bem como pelos seus antecedentes criminais.

Outrossim
, ressalte-se que a prisão cautelar não se confunde com a pena privativa de liberdade, possuindo natureza instrumental e finalidades próprias, tais como a garantia da ordem pública e a proteção da vítima.

Portanto, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado CLAUDIONOR

RODRIGUES, com fundamento no artigo 316 do CPP.

(
...)
”
(Id
269946865
).

É o breve relato.

Cons
oante relatado, a
impetrante busca nesta impetração a revogação da prisão preventiva do paciente
CLAUDIONOR RODRIGUES
,
arg
umentando
, em síntese: ausência de fundamentação idônea; idade avançada do paciente, supostamente de 83 anos; grave condição de saúde (diabetes com necessidade de insulina);

possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas
da prisão e
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Sem razão, contudo.

P
ara que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Constata
-se que a

segregação cautelar foi fundamentadamente decretada com base em
elementos concretos
, aptos a evidenciar a presença dos pressupostos do art. 312 do C
PP.

A decisão
impugnada
expôs com clareza a
necessidade da manutenção da medida constritiva diante da
gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente,
ressaltando, em especial, a
reiteração d
e
condutas violentas, inclusive na presença de filhos menores e mediante o uso de instrumentos potencialmente letais, como marreta e faca.

Em caso semelhante este e. Tribunal, recentemente, decidiu que a gravidade concreta do crime praticado no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher é motivo bastante para a manutenção da prisão cautelar
diante do risco à ordem pública
(TJMT, HC 1009492-45.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 28/03/2025,
DJe
28/03/2025).

Ainda que se reconheça o caráter excepcional da prisão preventiva,
esta
se justifica no presente caso pela necessidade de
garantia da ordem pública
, notadamente
pelo
risco
concreto de reiteração delitiva,
evidenciado pelos relatos da vítima
de agressões pretéritas, bem como
pela existência de ação penal em curso contra o paciente por crime de
elevada gravidade,
homicídio.

Nesse aspecto, importante salientar que

a
existência de
ações penais em andamento
por crimes dolosos autoriza, sem violar a presunção de inocência, a prisão preventiva para
resguardar
a ordem pública
.

Nesse sentido
,
colhe-se
entendimento pacífico deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Enunciado
Orientativo
no 6 da TCCR/TJMT
).

Convém salientar que a
s Cortes Superiores firmaram orientação de que a fundada probabilidade de
reiteração delitiva
justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135105/SP,
Rel.Min
.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, j. 6.9.2016; STJ,
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Nesse contexto, constata-se que
a
custódia cautelar do paciente
se baseia de forma idônea, pela necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, bem como para resguardar a integrid
ade física e psíquica da vítima, além do efetivo risco de renitência criminosa.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende a
impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas
, principalmente a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima,
e a gravidade concreta das condutas, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a
teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 18.4.2024].

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas
as
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Ressalte-se que eventuais
condições subjetivas favoráveis
,
ressaltada
s pela
impetrante (endereço certo e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixei
ra, Quinta Turma, j. 05/11/2024
).

A propósito, colhe-se o
Enunciado
Orientativo
no 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Impende consignar que em relação
à
idade
do paciente,
ficou
demonstrado que não possui 83 anos, como sustentado na impetração, mas sim 57 anos, conforme docum
ento de
identidade juntado aos autos, que indica

sua data de nascimento em 22/06/1967

(
Id
181768667
).

Além disso, a alegada condição
de
saúde
precária
não foi minimamente comprovada
, tampouco demonstrada
a
inaptidão da unidade prisional para ofertar o tratamento médico necessário
por ser o paciente diabético, com uso

regular de insulina.

Por fim, quanto
à alegada violação ao
princípio da homogeneidade
, é certo que as prisões processuais e as prisões-pena possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo possível a simples comparação entre a duração da prisão cautelar e o eventual regime de cumprimento da pena. O regime prisional a ser fixado em caso de condenação dependerá da análise concreta das circunstâncias judiciais (
art. 59 do CP), sendo inviável antecipar esse juízo em sede
de
habeas corpus
.

Sendo assim, deve se
r mantida a custódia cautelar do
paciente.

Por todo o exposto, em
consonância

com
a i. PGJ
,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025